Tribunal: TJES
Processo: 5050338-79.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050338-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WELLINGTON SIMOES VILLASCHI FILHO

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5050338-79.2024.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
WELLINGTON SIMOES VILLASCHI FILHO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. VALOR DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que reconheceu a nulidade da majoração unilateral da base de cálculo do ITBI e assegurou o recolhimento do imposto com base no valor declarado na escritura pública de compra e venda, no montante de R$ 1.250.972,40, afastando o arbitramento municipal de R$ 3.568.800,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode majorar unilateralmente a base de cálculo do ITBI com fundamento em valor de referência previamente estabelecido, sem a prévia instauração de regular processo administrativo apto a afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 38 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem transmitido, compreendido como o valor do imóvel em condições normais de mercado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), fixa que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor de mercado do imóvel, não se vinculando à base do IPTU e não podendo ser previamente arbitrada com fundamento em valor de referência unilateralmente estipulado pelo Município.

5. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade e boa-fé, somente podendo ser afastado mediante regular processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN, com observância do contraditório e da ampla defesa.

6. A mera juntada de planilha técnica com critérios genéricos, como pedologia, topografia e conservação, desacompanhada de procedimento administrativo efetivamente dialógico, não supre a exigência legal de instauração prévia de processo que possibilite participação concreta do contribuinte na formação da decisão.

7. A sistemática adotada pelo Município, consistente em cientificar o contribuinte já com o valor arbitrado e conceder prazo para impugnação posterior, esvazia o contraditório em sua dimensão substancial, por impedir a influência efetiva do sujeito passivo antes da constituição do crédito tributário.

8. O controle exercido pelo Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não configurando invasão de competência ao afastar lançamento realizado em desacordo com tese fixada em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se verdadeiro o valor declarado pelo contribuinte. 2. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com fundamento em valor de referência unilateral, sendo indispensável a prévia instauração de processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN, com garantia de contraditório e ampla defesa. 3. A notificação do contribuinte após a definição unilateral do valor não supre a exigência de contraditório prévio à constituição do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 38 e 148; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.113, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 50319068020228080024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 31/10/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 50319007320228080024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 31/10/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 50310069720228080024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Tribunal Pleno, j. 02/05/2025; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5050338-79.2024.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
WELLINGTON SIMOES VILLASCHI FILHO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme se depreende do relatório lançado nos autos, a controvérsia devolvida a esta instância revisora visa aferir a legalidade da majoração unilateral da base de cálculo do ITBI efetuada pelo Município de Vitória, em face do valor declarado pelo contribuinte na escritura pública de compra e venda.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral sob o fundamento de que o arbitramento não foi precedido de regular processo administrativo que garantisse o contraditório prévio, violando o Tema 1.113 do STJ.

Inicialmente, cumpre enfrentar a questão da base de cálculo à luz do artigo 38 do Código Tributário Nacional (CTN), que preceitua:
"A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos".

O conceito de "valor venal", para fins de ITBI, foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.113 (REsp 1.937.821/SP), que fixou as seguintes teses:

"a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."

No caso em testilha, o contribuinte comprovou a aquisição da unidade comercial pelo valor de
R$ 1.250.972,40
por meio de Escritura Pública (ID 18448664), apresentando, portanto, o valor real da operação imobiliária, o qual goza de presunção de veracidade e boa-fé. Para afastar tal presunção, compete à Fazenda Pública a instauração de processo administrativo regular, com observância estrita aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 148 do CTN:

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

O Município, por sua vez, arbitrou o valor de
R$ 3.568.800,00
para base de cálculo do ITBI, apresentando uma planilha de atualização (ID 18448677) contendo critérios como pedologia, topografia e conservação. Todavia, conforme adequadamente assinalado pelo juízo
a quo,
a mera juntada de checklist técnico ou a formal indicação de critérios avaliativos não se revela suficiente para suprir a imprescindível observância de um procedimento administrativo efetivamente dialógico, no qual se assegure ao administrado participação concreta, contraditório substancial e possibilidade real de influência na formação da decisão. O laudo acostado não demonstra a correspondência metodológica necessária para justificar o salto avaliativo entre o valor do negócio e o valor arbitrado, limitando-se a aplicar parâmetros genéricos de Portaria de caráter normativo, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte por representar arbitramento unilateral sem exame das particularidades do caso concreto.

Em hipóteses análogas à ora examinada, este E. Tribunal tem reiteradamente decidido em consonância com a orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1113, segundo a qual a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não se admitindo sua fixação unilateral pelo Município com fundamento em valor de referência previamente por ele estipulado. Veja-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO . ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão que condenou o ente público a restituir à requerente o valor correspondente à diferença entre o valor pago a título de ITBI e aquele que seria decorrente da aplicação do valor declarado pelo contribuinte. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação carece de dialeticidade; (ii) examinar se o Fisco Municipal pode arbitrar unilateralmente o valor venal do ITBI quando houver divergência entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor de mercado do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois o recurso está devidamente embasado, demonstrando inconformidade com a sentença e indicando os motivos pelos quais requer a reforma da decisão.
4. O STJ, no Tema 1113, estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e não pode ser arbitrada unilateralmente pelo Município com base em valor de referência por ele estabelecido. 5 . A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte pode ser afastada somente mediante a regular instauração de processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 6. No caso concreto, não há procedimento prévio realizado pelo Fisco para substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte, configurando a cobrança do tributo com base em valor de referência estabelecido unilateralmente, o que é vedado pelo Tema 1113 do STJ.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Fisco não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência estabelecido sem a instauração de processo administrativo . 2. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte só pode ser afastada mediante procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; CPC, art . 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1113, REsp 1.937.821/SP, Rel . Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022. DES . RAPHAEL AMERICANO CÂMARA RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50319007320228080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 31/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. ARBITRAMENTO PELO FISCO . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.113). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Município de Vitória interpõe Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, b, do CPC, em razão de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.113), sobre a base de cálculo do ITBI . O Município sustenta a possibilidade de arbitramento unilateral do valor venal do imóvel para fins de ITBI e a inexistência de excesso na cobrança do tributo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a decisão recorrida, ao negar seguimento ao Recurso Especial, observou corretamente a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, quanto à impossibilidade de arbitramento prévio da base de cálculo do ITBI pelo Município sem a instauração de processo administrativo . III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1 .113), firmou entendimento de que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, sendo vedado ao Fisco estabelecer previamente um valor de referência unilateralmente. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante processo administrativo regular, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa
. A decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência vinculante do STJ, não havendo fundamentos suficientes para afastar sua incidência no caso concreto. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. O valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado e só pode ser afastado mediante regular processo administrativo
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 1.021 e 1.030, I, b; CTN, arts. 146 e 148 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), rel . Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50310069720228080024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Tribunal Pleno, Acórdão publicado em 02/05/2025)

No mesmo sentido, já tive ensejo de me manifestar em precedente anterior, ocasião em que consignei entendimento convergente com a orientação ora reafirmada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – TEMA 1.113 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL DO VALOR DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Na esteira da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 1 .113, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
.
2. In casu, restou evidenciado o arbitramento unilateral do valor do imóvel pelo Fisco, sem a devida instauração de processo administativo
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50319068020228080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 31/10/2024)

Como se extrai dos arestos acima colacionados, a jurisprudência deste Sodalício firmou compreensão no sentido de que a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente se afasta mediante a prévia e regular instauração de processo administrativo específico, não se legitimando a substituição automática da declaração por parâmetros genéricos ou tabelas internas desacompanhadas de efetiva oportunidade de impugnação.

Neste sentido, no que concerne à alegada notificação, a simples remessa de mensagem eletrônica ao Sr. Willian Pedro Wessner não evidencia, de modo inequívoco, a abertura formal de prazo destinado ao exercício do contraditório antes da constituição do crédito tributário. A sistemática adotada pela Municipalidade, consistente em cientificar o contribuinte já com o valor arbitrado e com prazo para impugnação posterior, subverte a lógica do devido processo administrativo de avaliação, convertendo-o em mera comunicação de decisão previamente formada. Tal proceder esvazia o contraditório em sua dimensão substancial, porquanto impede que o sujeito passivo influencie, de maneira efetiva, a formação do convencimento da autoridade fiscal antes da consolidação do lançamento.

Por fim, não há que se falar em invasão de competência ou usurpação de poder, visto que o Poder Judiciário limitou-se ao controle jurisdicional de legalidade, afastando ato administrativo nulo que violou tese fixada em recurso repetitivo.

Portanto, entendo que a sentença recorrida agiu com acerto ao reconhecer a nulidade do lançamento por arbitramento e assegurar ao contribuinte o direito de recolher o imposto sobre o valor da transação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais por tratar-se de ação mandamental (Art. 25 da Lei nº 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.